Tribunal: CARF
Processo: 13897.720501/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720501/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
HANAKO KIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto a glosa de despesas médicas e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720501/2013-33
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$16.069,81, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$74.068,01,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 13/12/2013, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 13/12/2013.
Aduz o(a) contribuinte:
“II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Senhores, face ao exposto nos fatos acima, solicitamos que seja analisada a
documentação de despesas médicas anexas enviadas: declaração da Omint Serviços de
Saúde e Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Beneficiência Camiliana.
Informamos que algumas informações estão em nome de Tocio Kira, marido de Hanako
Kira, que faleceu em janeiro de 2011 e várias despesas estavam em seu nome.
Conforme ja informado, Hanako Kira é interditada, pois sofre de doença degenerativa
progressiva (Parkinson) sofrendo limitações cognitivas e motoras (é cadeirante), além
de ter sofrido diversos AVCs (Acidente Vascular Cerebral, necessitando de cuidados
especiais intensas, está internada na Beneficiência Camiliana desde dezembro de 2010.
No processo de interdição há um laudo do IMESC (Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo) atestando sua condição de saúde. Em consulta a atendente
Vera, do Posto da Receita Federal de Osasco, em 23/04/2013, mostramos essa
documentação das despesas com a Beneficiência Camiliana e ela, Vera, informou que
elas poderiam ser consideradas na sua totalidade na Declaração do IRPF 2012.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Senhores, solicitamos o acolhimento da documentação de despesas médicas anexas e
das presentes razões explanadas acima, comprovando o que foi declarado do Imposto de
Renda Pessoa Fisica 2012. Anexamos, também, laudos médicos de Hanako Kira.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas hospitalares estão comprovadas nos autos;
b) ilegalidade da aplicação da taxa selic sobre a multa de ofício;
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Contudo, o conhecimento é parcial, vez que não
conheço da alegação de isenção dos rendimentos por moléstia grave, vez que matéria que não é
objeto da lide.
O contribuinte foi autuado pela dedução indevida de despesas médicas,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$16.069,81, acrescido de multa
de ofício e juros de mora. A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em que pese a demonstração de que o contribuinte padeceu de moléstia grave,
algumas despesas, como bem pontuado pela DRJ, não foram comprovadas, motivo pelo qual
adoto as razões da decisão de piso, nos seguintes termos:

OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA - FORAM ACEITOS OS VALORES
INFORMADOS PELA OMINT EM DMED (DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS E DE SAUDE) UMA VEZ QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
REFERENTE A ESTE PLANO DE SAÚDE NÃO DISCRIMINA AS DATAS DE
PAGAMENTO.
G.T. CLINICA MEDICA NEUROLOGICA LTDA. – NENHUMA COMPROVAÇÃO
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
ACEITAM-SE
OS
VALORES
CONFIRMADOS NA DMED DA EMPRESA DE SAÚDE.
MARCIO T. MATSUMOTO - NENHUMA COMPROVAÇÃO APRESENTADA.
BENEFICIÊNCIA CAMILIANA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE
ESTADIA POR NÃO SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR.
ACEITAM-SE DESPESAS DISCRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS QUE
ENCONTRAM AMPARO LEGAL PARA SUA DEDUÇÃO: FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EXAMES DE LABORATÓRIO E DE IMAGEM.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas quanto
a glosa de despesas médicas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.720501/2013-33

Fl. 119
DF CARF MF
Original